Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-14.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000506-14.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ODENIR RAMOS GOMES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODENIR RAMOS GOMES - CPF: 935.592.161-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODENIR RAMOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000506-14.2019.8.11.0006

APELANTE: ODENIR RAMOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou ODENIR RAMOS GOMES à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, do CTB e à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de desacato, previsto no art. 331, do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), totalizando 01 (um) ano de detenção, no regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão pelo prazo de 02 (dois) meses de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo de Execução Penal (id. 171696256).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória (id. 171696265).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 171696267).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 175810177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODENIR RAMOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“FATO 1

No dia 28 de outubro de 2018, em via pública, na Avenida 7 de setembro, bairro DNER, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Odenir Ramos Gomes, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração (fala alterada, dificuldade no equilíbrio, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito — fls. 05), em que pese a negativa do denunciado em se submeter a exame de alcoolemia.

FATO 2

No dia dos fatos, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado desacatou funcionários públicos em razão do exercício da função, fazendo gestos obscenos para os policiais, dando chutes no interior do veículo da Polícia Militar e proferindo ameaças genéricas em face dos policiais componentes da equipe.

Síntese Fática

Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais realizavam rondas no local, quando o suspeito passou pela equipe em visível estado de embriaguez, conduzindo uma motocicleta, sem capacete e fazendo gestos obscenos com a mão para a guarnição, ocasião em que imediatamente fizeram o retorno para realizar a abordagem do denunciado, quando o mesmo perdeu o controle do veículo, caindo ao solo.

Durante a abordagem, o denunciado resistiu à prisão, fazendo-se necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Na sequência, no interior da viatura, o denunciou chutou as estruturas, bem como proferiu ameaças/ofensas contra os componentes da equipe da polícia (...)”.

A defesa pleiteia a absolvição dos delitos de embriaguez ao volante e desacato, ao argumento de insuficiência de provas de autoria.

Nada obstante, razão não lhe assiste.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 171696214, p. 13), pelo boletim de ocorrência (id. 171696214, p. 15), bem como pelo termo de constatação de embriaguez (id. 171696214, p. 13)

Na hipótese, o réu Odenir Ramos Gomes, permaneceu em silêncio em seu interrogatório na fase administrativa (id. 171696214, p. 32) e em Juízo, apesar de intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Por sua vez, na fase inquisitiva, o PM Carlos Alberto Carlindo da Silva descreveu a abordagem, afirmando o seguinte:

“(...) A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZANDO PATRULHAMENTO NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO QUANDO O ORA CONDUZIDO ODENIR RAMOS GOMES PASSOU PELA EQUIPE EM SUA MOTOCICLETA, EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, SEM CAPACETE FEZ GESTOS OBSCENOS COM A MÃO EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES. A EQUIPE REALIZOU O RETORNO PARA REALIZAR A ABORDAGEM E PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DNER O SUSPEITO AO ADENTRAR UMA RUA DE CHÃO PERDEU O CONTROLE DO VEICULO CAINDO AO SOLO. AO SER ABORDADO, SENDO-LHE DADA VOZ DE PRISÃO, ELE RESISTIU A PRISÃO FAZENDO-SE NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FORÇA, BEM COMO USO DE ESPARGIDOR DE GÁS GL108CS, APÓS SUA CONTENÇÃO FOI EMPREGADO O USO DE ALGEMAS. JÁ NO INTERIOR DA VIATURA O SUSPEITO COMEÇO A CHUTAR A ESTRUTURA, BEM COMO PROFERIR AMEAÇAS CONTRA OS COMPONENTES DA EQUIPE. EM CONTATO COM OUTRA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA COMANDADA PELO CB PM M. ALVES ESTE RELATOU QUE O MESMO SUSPEITO AO PASSAR POR SUA EQUIPE PRÓPRIA ACADEMIA POWER FIT PROFERIU VÁRIAS OFENSAS A EQUIPE”.
(sic, id. 171696214, p. 21)

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que:
“Estavam em patrulhamento pela cidade e quando passaram pela Avenida 07 de Setembro no início da MT343, o acusado cruzou pela viatura da Força Tática fazendo gestos obscenos e sem capacete. A viatura retornou e fez a abordagem, tendo o acusado resistido à abordagem sendo necessário contê-lo, mesmo assim em todo momento o acusado proferia vários “palavrões” e palavras de baixo calão contra a guarnição e proferindo várias ameaças. Diante disso, o acusado foi contido com uso de algemas e encaminhado ao CISC para confecção do boletim de ocorrência. Ainda no interior do CISC, o acusado continuava proferindo várias palavras de baixo calão e impropérios e ainda proferindo ameaças. Diante da situação foi feito o boletim de ocorrência e entrega dele para a Polícia Civil para as devidas providências. O acusado apresentava vários indícios de que estava embriagado, voz alterada, ânimo extremamente exaltado. O acusado dizia filho da puta, policial de merda, dentre outros.
”
(Sic – depoimento extraído da sentença condenatória de id. 171696256, p. 04).

No mesmo sentido, embora não tenha se recordado dos fatos em Juízo, foi o depoimento extrajudicial da PM Luana Aparecida de Oliveira (id. 171696214, p. 23).

Neste contexto fático-probatório, estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez e desacato cometidos pelo apelante, destacando-se os depoimentos dos policiais militares ouvidos em sede inquisitiva e judicial.

Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, em que pese os esforços argumentativos da defesa, as provas revelam que o apelante praticou os delitos previstos nos art. 306,
caput,
do CTB e 331, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023